Tribunal: TJMT
Processo: 1009427-89.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-06-28
Data de publicação: 2021-06-28

Ementa:
Agravo de Instrumento no 1009427-89.2021.8.11.0000
Agravante: COPEL Geração e Transmissão de Energia S. A.
Agravado: Ministério Público do Estado de Mato Grosso
Vistos, etc.
Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por Copel Geração e Transmissão de Energia S. A., contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Canaã do Norte/MT, nos autos da Ação Civil Pública no 1000723-79.2019.8.11.0090 ajuizada pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso, que deferiu, em parte, o pedido de antecipação de tutela, para determinar que, a empresa Copel Geração e Transmissão S/A se abstenha de causar novas mortandades de peixes, e no prazo de 180 (cento e oitenta) dias:
a) APRESENTE projeto e execução de implantação de medidas de prevenção, dentre elas, a conclusão da ala referente a escada para peixes (alternativa de deslocamento), de modo a evitar nova mortandade da fauna ictiológica, bem assim, apresentar avaliação do risco de novas mortes de peixes causadas por diferentes fatores, contemplando outras possibilidades de causas de mortes (turbinas, canal de fuga, vertedouros e demais estruturas associadas);
b) APRESENTE estudo de viabilidade de implantação de Sistema de Transposição de Peixes (STP);
c) APRESENTE estudo de viabilidade técnica e ambiental de ações de produção de alevinos e repovoamento de peixes, especificamente das espécies corvina e matrinxã e demais espécies;
d) MONITORE a ictiofauna do trecho a jusante da UHE Colíder, disponibilizando imediatamente os dados a toda a comunidade em sistema on-line;
e) MANTENHA acessíveis em página eletrônica, os dados de operação e de gestão de risco da UHE Colíder (montante, reservatório e jusante), incluindo informações prévias de alerta para evitar significativos impactos ambientais relacionados às operações e mudanças bruscas de vazões defluentes ou afluentes do reservatório e suas consequências de jusante.
Se insurge, também, contra a decisão proferida em sede de embargos de declaração, que além de rejeitá-los, condenou a Agravante ao pagamento de multa em razão do caráter protelatório do recurso, fixada em 2% (dois) por cento sobre o valor da causa; advertindo ainda, que novo ato que venha a atrasar ou tumultuar será punido com multa por ato atentatório à dignidade da Justiça, sem prejuízo de outras sanções cabíveis.
Aduz, em síntese, que a decisão agravada violou o disposto no art. 2o da Lei n. 8.437/92, ante a concessão de liminar sem a manifestação prévia da concessionária no prazo de 72 horas.
Pontua que, o empreendimento Usina Hidrelétrica Colíder se encontra plenamente adequado e regular à legislação ambiental que rege a atividade de geração de energia, sendo que em 01-9-2009 a Secretaria de Meio Ambiente do Estado de Mato Grosso – SEMA/MT expediu a Licença Prévia n° 29812/2009 e, em seu Parecer Técnico n° 28829/CIE/SUMIMIS/SEMA/2009, teria garantido a viabilidade socioambiental do empreendimento UHE Colíder, após a análise e aprovação do Estudo de Impacto Ambiental e Relatório de Impacto Ambiental – EIA/RIMA e habilitando a UHE Colíder para o Leilão n° 03/2010 da ANEEL, realizado em 30.07.2010.
Afirma que com a obtenção da concessão do empreendimento, foi expedida a Licença de Instalação n° 58830/2010 em 21.12.2010 e, após o detalhamento pelo empreendedor do Projeto Básico Ambiental – PBA, as obras tiveram início em 2011, com diversas renovações da Licença de Instalação, sendo a última (LI n° 67070/2017) com validade até 28.03.2022.
Assevera que, com o término das obras da UHE Colíder, em atendimento ao requerimento sob n° 602285/2015, em 13.11.2015 a SEMA/MT emitiu a Licença de Operação no 318657/2019 em 03/01/2019 com validade até 02/01/2024, por meio do Parecer Técnico no 122462/SLIA/2019, após extensa análise de todo o material produzido durante o período de instalação, incluindo a comprovação do cumprimento das condicionantes presentes na Licença de Implantação tal como uma análise detalhada da execução dos programas socioambientais previstos no PBA – Projeto Básico Ambiental. A referida Licença de Operação se encontra válida e regular perante o órgão ambiental.
Alega que todas as medidas previstas no PBA foram e continuam sendo cumpridas e fiscalizadas pelo órgão licenciador e detentor do poder de polícia ambiental, juntamente com os demais órgãos de apoio, tais como Secretaria de Saúde do Estado de Mato Grosso, Secretaria de Patrimônio da União, IPHAN etc.
Sustenta que a decisão agravada ofende o princípio da separação dos poderes, ressaltando que o Ministério Público pleiteia discutir se as medidas fixadas pela SEMA/MT e a forma de atendimento pelo empreendedor têm sido corretas. No entanto, tal debate ingressa no mérito dos atos administrativos, competindo à SEMA/MT expedir o licenciamento ambiental e exercer poder de polícia caso constatados impactos ambientais.
Argumenta que a manutenção da decisão agravada implica em dano reverso ao meio ambiente e à coletividade, porquanto a determinação para que não ocorra mais a mortandade de peixes seria impossível de ser atendida pelo empreendedor, exceto se houver a parada da operação da Usina com a consequente cessação da geração de energia atualmente disponibilizada por ela ao Sistema Interligado Nacional.
Defende ainda, a ausência de caráter protelatório ou de ato atentatório à dignidade da justiça quando da oposição de embargos de declaração perante o Juízo Singular, ressaltando que estes foram apresentados com a finalidade de sanar as obscuridades evidenciadas na decisão agravada.
Por essas razões, pugna pela concessão de efeito suspensivo, para determinar a imediata suspensão da liminar que determinou à Concessionária que se abstenha de causar novas mortandades de peixes, ante o risco iminente de prejuízo reverso à Agravante, ao meio ambiente e à sociedade.
Requer, ainda, a suspensão da multa imposta à Recorrente quando do julgamento do Embargos de Declaração, considerando que o referido recurso não importou em protelação.
A Agravante consignou, que, por se tratar de autos eletrônicos, deixou de instruir suas razoes de recurso com o inteiro teor do processo, nos termos do art. 1.017, § 5°, do CPC.
Acostou-se no ID no 89505984 a guia de recolhimento do preparo recursal e correspondente comprovante de pagamento.
É o que merece registro.
Decido.
Inicialmente, ressalto, que, em consulta aos autos eletrônicos da Ação Civil Pública no 1000723-79.2019.8.11.0090 em tramite perante a Vara Única da Comarca de Canaã do Norte/MT, pelo Sistema PJE de 1o Grau, verificou-se que, em decisão proferida em 17-6-2021, pelo Eminente Presidente do STJ, Ministro Humberto Martins, nos autos do pedido de Suspensão de Liminar no 2958 - MT (2021/0183864-8), houve o deferimento do pedido de liminar para sustar os efeitos da decisão proferida na Ação Civil Pública n. 1000723-79.2019.8.11.0090, mantida pela decisão prolatada na Suspensão de Liminar e de Sentença n. 1009531-81.2021.8.11.0000, em trâmite no Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, até o trânsito em julgado da decisão de mérito da ação principal (ID n. 59003298 – autos de origem).
Assim, da simples leitura da decisão alhures mencionada, conclui-se que houve a perda superveniente do objeto em relação ao pedido de liminar, no que tange à pretensão de suspensão da decisão que, deferiu, em parte, o pedido de liminar, para determinar que a Agravante se abstenha de causar novas mortandades de peixes, tendo em vista que o Ministro Presidente do STJ, nos autos de suspensão de liminar, sustou os efeitos da decisão agravada até o trânsito em julgado da decisão de mérito da ação principal.
Passo então à análise do pedido de efeito suspensivo, em relação à aplicação de multa em embargos de declaração pelo Magistrado Singular, por caráter protelatório.
Como se sabe, a teor do art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração são cabíveis nas estritas hipóteses de ocorrência de omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão embargada; ou seja, têm a finalidade de completar a decisão omissa ou, ainda, aclará-la, dissipando obscuridade ou contradições. Não têm caráter substitutivo da decisão embargada, mas, sim, integrativo ou aclaratório.
No caso dos autos, observa-se, que a Agravante opôs embargos de declaração em face da decisão que, deferiu, em parte, o pedido de antecipação de tutela, sustentando a existência de obscuridade no decisum, ao não delimitar quais seriam as demais espécies de peixes a serem repovoadas na fauna ictiológica, requerendo ainda esclarecimento sobre quais impactos ambientais se buscaria evitar com a determinação de divulgar informações prévias de alerta em página eletrônica, eis que a medida não teria efetividade, pois não produziria efeitos práticos no meio físico (ID n. 53954494 – autos de origem).
Ao rejeitar os embargos de declaração, o Magistrado Singular consignou que, a decisão se encontra livre de qualquer mácula que possa autorizar a oposição de embargos de declaração.
Destacou, também, que, conforme bem delineado pelo ‘’Parquet’’, o dano ambiental de que trata os autos caracteriza-se como de grande impacto e alta complexidade, tornando-se impossível a pormenorização de todas as espécies atingidas sem a realização de estudos técnicos.
Por fim, ressaltou que, no tange a alegação de que as divulgações de informações prévias quanto aos impactos ambientais não possuem qualquer efeito prático no meio físico, percebe-se mais uma vez o animus meramente protelatório da parte, de modo que não há como acolher eventual suscitação de dúvida por parte da ré quanto a efetividade das medidas deferidas pelo juízo, mesmo por que o recurso interposto não é a medida adequada para tanto.
A priori, entendo que não restou caracterizado o intuito protelatório na oposição dos embargos de declaração pela Agravante, pois, em que pese a fragilidade de seus argumentos, não há que se falar em aplicação de multa quando a parte, exercendo a faculdade processual garantida em lei e o direito ao devido processo legal, interpõe embargos declaratórios, ainda que o decisum não padeça dos vícios apontados.
Ademais, a simples rejeição do recurso não pode ser caracteriza como conduta protelatória.
A jurisprudência pátria trilha o mesmo norte:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO E/OU ERRO MATERIAL MERO INCOFORMISMO PREQUESTIONAMENTO MULTA - RECURSO CONHECIDO E REJEITADO. (...) 3. É válido registrar que o art. 1.026, §2o, do CPC/2015 permite a aplicação de multa não excedente a dois por cento do valor atualizado da causa quando interpostos embargos de declaração reputados, fundamentadamente, manifestamente protelatórios. Entretanto, no caso, embora não delineada nenhuma das situações previstas no art. 1.022 do NCPC (omissão, obscuridade, contradição e/ou erro material), não se pode afirmar, com a certeza necessária, que o embargante tenha agido maliciosamente na oposição dos presentes embargos, que representaram, em verdade, o exercício do seu direito recursal (TJMS. Embargos de Declaração n. 0830056-82.2014.8.12.0001, Campo Grande, 3a Câmara Cível, Relator (a): Des. Fernando Mauro Moreira Marinho, j: 28/03/2017, p: 29/03/2017). [Destaquei]
Nesse aspecto, não se visualizando, a princípio, o intuito protelatório nos embargos de declaração opostos na origem, a suspensão da sua exigibilidade é medida que se impõe.
Com efeito, entendo que tais argumentos bastam para conceder, em parte, o efeito suspensivo vindicado, em relação à suspensão da multa imposta em sede de embargos de declaração, pois, em uma análise preliminar, própria desta fase processual, e, em atenção ao conteúdo fático-probatório e documentos acostados aos autos, vislumbra-se a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
Ante o exposto, DEFIRO, EM PARTE, o pedido de efeito suspensivo vindicado, tão somente para suspender a multa protelatória aplicada em sede de embargos de declaração pelo Magistrado Singular, até o julgamento do mérito do presente recurso.
Intime-se o Agravado para apresentar resposta, querendo, no prazo de 15 (quinze) dias, observada sua prerrogativa de prazo em dobro.
Após, dê-se vista à Procuradoria-Geral de Justiça, como disposto no art. 1.019, III, do CPC/2015.
Intimem-se.
Cumpra-se.
Cuiabá, 25 de junho de 2021.
Desa. Helena Maria Bezerra Ramos
Relatora